Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710026-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA VIEIRA SILVA AGRAVADO: LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES, WALYSTON SILVA DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0039903-19.2013.8.07.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados, que rejeitou sua impugnação e determinou que a apuração do valor a ser liquidado seja baseada nos bens relacionados na planilha apresentadas pelos exequentes, mediante expedição de mandado de avaliação (Id 146465611 e 150601479 – origem). Tece considerações sobre o histórico processual, em especial, quanto às diversas impugnações aos itens constantes em planilhas unilateralmente produzidas pelos exequentes. Defende que apesar de o Juízo entender pela ausência de impugnação específica, houve efetiva remissão às insurgências anteriores, uma vez que não houve qualquer inovação ou modificação substancial na nova planilha apresentada pelos exequentes, tampouco apresentação de outros documentos. Discorre que incumbe ao Juízo de origem apreciar as impugnações já apresentadas em face das planilhas unilaterais dos exequentes, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Argumenta que apesar de anterior determinação de prova pericial para comprovação do dano, houve posterior e indevida determinação de apuração com amparo exclusivamente nos bens e itens relacionados na planilha unilateral dos exequentes, mediante apuração por Oficial de Justiça, de modo a limitar a amplitude da prova e a excluir outros elementos probatórios atinentes a fotos, boletim de ocorrência e laudo da PCDF. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de prosseguimento da demanda mediante avaliação com amparo em planilha unilateral ainda objeto de controvérsia. No mérito, requer seja tornada sem efeito a decisão a fim de determinar que o Juízo de origem aprecie integralmente suas impugnações, as quais não foram objeto de expressa cognição ou a reforma do decisum para garantir a produção da prova pericial mediante análise integral dos documentos colacionados ao feito e apreciação dos quesitos formulados em insurgência à planilha unilateral dos exequentes. Preparo recolhido (Id 44820514). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, mediante apuração por Oficial de Justiça dos danos materiais, com amparo exclusivamente nos itens constantes de planilha unilateral apresentada pelos exequentes, a qual, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do alcance dos itens, danos e provas necessárias para a apuração dos danos materiais, objeto da liquidação. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 22 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora